Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-54.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000884-54.2011.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THAIANA SANTOS BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou procedente a demanda proposta por Thaiana Santos Barboza. O banco foi condenado ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justificasse a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática em demandas repetitivas, conforme previsão do artigo 932, IV, V, "a", e VIII, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno da Corte, garantindo celeridade processual sem violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O banco realizou quatro operações de débito automático na conta da Autora sem sua autorização expressa, configurando falha na prestação do serviço. O estorno dos valores após reclamação administrativa reforça a inexistência de consentimento da correntista.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor (artigo 14 do CDC), cabendo a restituição dos valores descontados indevidamente.

A jurisprudência pátria reconhece que o desconto indevido em conta corrente, sem autorização do consumidor, constitui dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), considerando a conduta do banco e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O Agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática em demandas repetitivas, conforme previsão do CPC e do Regimento Interno do Tribunal, sem violação ao princípio da colegialidade.

A realização de débito automático sem autorização expressa do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral indenizável, cabendo a fixação do
quantum
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, V, "a" e VIII; CPC, art. 926, § 1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; TJ-MG, Apelação Cível 50102066820228130134, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 18.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (id 12010225), interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão monocrática (id 11681045), que conheceu do recurso e lhe negou provimento, para manter a sentença que julgou procedente a demanda, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data até o efetivo pagamento; além de condená-lo ao pagamento das custas processuais, bem como honorários de advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 12010225), o Agravante alega
o não cabimento da decisão monocrática proferida, ressaltando a flagrante ofensa ao princípio da colegialidade.

No mérito, aduz a configuração de
error in judicando
, em razão da inexistência de falha na prestação de serviços, bem como ressalta o não cabimento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id 12474241.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

No que se refere à alegação de nulidade por ofensa ao Princípio da Colegialidade, observa-se que o Relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V, alínea “a”, e VIII, do CPC, está autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal do artigo 926, § 1º, e 932, inciso VIII, do CPC.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados que ratificam o entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno."
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade, consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do artigo 932 do CPC.

No mérito, conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (id 11681045), que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a sentença

que julgou procedente a demanda, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data até o efetivo pagamento; além de condená-lo ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento aquando da prolação da decisão monocrática ora vergastada, segundo o qual restou observado que a parte Autora alega na exordial que não autorizou o serviço de débito automático em conta, entretanto, restou evidenciado que o banco requerido procedeu por quatro vezes ao débito automático das faturas do cartão da demandante, embora não tivesse qualquer autorização para realizar tal operação.

Portanto, foram 04 operações de débito automático sem autorização expressa da consumidora, corroborado pelo fato de que houve o estorno das operações após reclamação administrativa da correntista, fato que configura falha na prestação do serviço da parte demandada, cabendo a devolução dos valores descontados a título desse serviço.

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço da parte demandada, pela prática de desconto em conta corrente sem a devida autorização expressa, cabível a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores. Não demonstrado pela instituição financeira que o correntista autorizou os descontos em débito automático, nos termos da Resolução nº 3.695/2009 do Banco Central, deve responder pela falha do serviço prestado. Sendo demonstrado que os descontos irregulares geraram redução dos vencimentos da parte e prejudicaram o seu sustento, há ocorrência de dano moral indenizável. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Seja sob a ótica da boa-fé objetiva ou sobre o prisma da dimensão subjetiva da má-fé, faz jus o autor à restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102066820228130134, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

Com relação ao
quantum
indenizatório, considerando as condições da consumidora, e do banco requerido, empresa de grande porte, bem como a reprovabilidade da conduta do banco demandado, ao efetuar descontos em sua conta corrente sem a devida autorização, mantenho o valor fixado na sentença de R$8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/04/2025